Tribunal: TJES
Processo: 5000484-88.2024.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000484-88.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
RECORRIDO: ELIANA VANGELINO DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº: 5000484-88.2024.8.08.0001

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

RECORRIDA: ELIANA VANGELINO DA SILVA

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE AFONSO CLÁUDIO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
(doravante Recorrente) em face da r. sentença proferida nos autos da Ação de Recomposição Salarial (Id. 14449868), ajuizada por
ELIANA VANGELINO DA SILVA
(doravante Recorrida), que julgou procedentes os pedidos autorais.

A demanda originária versa sobre a pretensão da Recorrida, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, de ter seu vencimento-base adequado ao piso salarial profissional nacional do magistério, conforme preceitua a Lei Federal nº 11.738/2008. Pleiteou, ademais, o pagamento das diferenças salariais retroativas desde janeiro de 2022, com os devidos reflexos sobre as demais vantagens pecuniárias que compõem sua remuneração, como adicional por tempo de serviço, terço de férias e décimo terceiro salário.

O juízo
a quo
, em sentença (Id. 14449868), acolheu integralmente a pretensão, concedendo, inclusive, tutela de evidência para imediata implementação. O dispositivo da decisão vergastada foi lavrado nos seguintes termos:

"Isto posto, julgo procedentes os pedidos autorais, razão pela qual condeno o Município de Afonso Cláudio nos seguinte termos:

I. O Município de Afonso Cláudio deverá implementar o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica em favor de ELIANA VANGELINO DA SILVA, de modo que seu vencimento-base corresponda ao valor referência anual do piso da categoria, proporcionalmente à jornada de trabalho.

II. O Município de Afonso Cláudio deverá implementar o reajuste de todos os reflexos financeiros que possuam como referência o vencimento-base de ELIANA VANGELINO DA SILVA (décimo terceiro vencimento, adicional de tempo de serviço e adicional de férias).

III. O Município de Afonso Cláudio deverá realizar o pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica em favor de ELIANA VANGELINO DA SILVA, desde o ano janeiro de 2022 até a presente data. As diferenças salariais devidas deverão ser atualizadas pela taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga."

Inconformado, o Município de Afonso Cláudio interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 14449871), pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões, sustenta, em síntese: a) a necessidade de suspensão do processo em virtude do reconhecimento de repercussão geral no Tema 1324 pelo Supremo Tribunal Federal; b) a impossibilidade de concessão de tutela de evidência contra a Fazenda Pública que implique dispêndio financeiro imediato, em observância a precedentes vinculantes (ADC 4); c) a ausência de lei local que determine a incidência automática do piso nacional sobre toda a carreira e vantagens, conforme tese fixada no Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça; e d) a impossibilidade de pagamento retroativo por questões orçamentárias. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 14449874), rechaçando os argumentos do Recorrente e pleiteando a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, entendo que não assiste razão ao Recorrente. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau analisou a matéria com acuidade e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto e reforço na presente análise.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da remuneração paga à Recorrida, em patamar inferior ao piso nacional do magistério, e a repercussão dessa adequação sobre as demais verbas salariais.

1. Da Preliminar de Suspensão do Processo (Tema 1324/STF)

O Recorrente pleiteia o sobrestamento do feito em razão do Tema 1324 da Repercussão Geral do STF. Todavia, a mera existência de tema com repercussão geral reconhecida não implica, por si só, a suspensão automática de todos os processos que versem sobre a matéria. Conforme o art. 1.035, §5º, do CPC e entendimento pacificado da Suprema Corte (RE 966.177-RG-QO), a determinação de suspensão é um ato discricionário do relator do recurso paradigma, o que não ocorreu para o referido tema até o presente momento. Assim, rejeito a preliminar.

2. Da Análise Crítica do Mérito Recursal

O cerne da questão repousa na aplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. A constitucionalidade da referida norma já foi exaustivamente debatida e confirmada pelo STF no julgamento da ADI 4.167, que estabeleceu que o "piso" corresponde ao
vencimento-base
inicial da carreira, e não à remuneração global.

O Recorrente argumenta, com base no Tema 911 do STJ, que a aplicação do piso e seus reflexos dependem de previsão em legislação local. E é precisamente neste ponto que a tese recursal se mostra mais frágil, pois ignora por completo o arcabouço normativo do próprio Município.

Compulsando os autos, verifico que a sentença de primeiro grau fundamentou-se, acertadamente, no
art. 24, Parágrafo Único, da Lei Municipal nº 1.904/2010
(Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério, Id. 14449857), que dispõe de forma inequívoca:

"Art. 24. Vencimento-base é a retribuição pecuniária mensal devida ao profissional do magistério pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao nível de formação adquirida e à referência alcançada, considerada a jornada básica de 25 (vinte e cinco) horas semanais de trabalho.

Parágrafo Único. As vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento-base."

Este dispositivo é a chave para o deslinde da causa. Ele cumpre exatamente a condição estabelecida pelo Tema 911 do STJ: a existência de uma norma local que atrela o cálculo de outras vantagens ao vencimento-base. Se a Lei Federal 11.738/2008 estabelece um valor mínimo para o vencimento-base, e a lei municipal determina que as vantagens incidem sobre este, a conclusão lógico-dedutiva é inafastável: a adequação do vencimento-base ao piso nacional acarreta, por força de lei municipal, o recálculo das demais vantagens. A alegação do Recorrente de que não há previsão local é, portanto, manifestamente improcedente e contrária à prova documental que ele mesmo deveria conhecer.

Ademais, uma análise crítica da conduta do Recorrente revela uma nuance implícita de extrema relevância. Ao editar a
Lei Municipal nº 2.582/2024
(Id. 14449863), o Município não implementou o piso no vencimento-base, mas autorizou um "pagamento completivo", fazendo constar expressamente em seu Parágrafo Único que tal pagamento "não configura reajuste salarial e não produz efeito sobre as demais faixas de vencimento". Tal ato constitui uma confissão tácita de que o vencimento-base estava, de fato, defasado, e uma tentativa de contornar os efeitos reflexos previstos no Plano de Carreira (Lei 1.904/2010), o que evidencia o comportamento contrário à legislação.

As fichas financeiras (Id. 14449850 e 14449866) corroboram de forma irrefutável os cálculos apresentados na inicial e acolhidos na sentença, demonstrando que o vencimento-base da Recorrida, para sua jornada de 25 horas semanais, era inferior ao valor proporcional do piso nacional nos anos de 2022, 2023 e 2024.

3. Da Tutela de Evidência e da Alegação de Vedação contra a Fazenda Pública

O Recorrente invoca a vedação de concessão de liminares contra a Fazenda Pública (ADC 4). Contudo, a situação em apreço é distinta. Não se trata de conceder um novo benefício, aumento ou vantagem não previsto em lei. Trata-se de dar cumprimento a um direito subjetivo do servidor, estabelecido por lei federal vigente desde 2008 e declarada constitucional pelo STF há mais de uma década. A inércia do ente público em cumprir a lei não pode ser utilizada como escudo para perpetuar a ilegalidade. Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a jurisprudência do STF já pacificou que "a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando concedida em sentença de mérito, não afronta a autoridade da ADC 4" (Rcl 10051 AgR). A evidência do direito da Autora é manifesta, amparada por prova documental robusta e por teses firmadas em tribunais superiores, preenchendo os requisitos do art. 311 do CPC.

4. Da Alegação de Dificuldade Orçamentária

Por fim, a alegação de impossibilidade de pagamento por restrições orçamentárias não se sustenta. O art. 4º da própria Lei nº 11.738/2008 estabelece o mecanismo para que os entes federativos que comprovem incapacidade financeira solicitem a complementação de recursos à União. O Recorrente não apresentou nos autos qualquer prova de que tenha adotado tal providência (Id. 14449862). A mera alegação genérica de dificuldade financeira, desacompanhada da demonstração das medidas legais cabíveis para saná-la, não tem o condão de afastar a obrigatoriedade de cumprimento de uma lei federal.

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito à espécie, analisando de forma crítica e exauriente o conjunto probatório e as teses jurídicas aplicáveis.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Condeno o Recorrente, MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)